Tribunal: STJ
Processo: 1500795-73.2022.8.26.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822125 - SP (2024
/0470718-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: JHONATAN D HORA TORRES
ADVOGADOS
: JOÃO ESTEVO FADONI NETO - SP452148
JOAO GUSTAVO DOS SANTOS ANGELO - SP389022
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou agravo
regimental em recurso especial em virtude da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, com base na Súmula n. 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado.
III. Razões de decidir
3. No acórdão embargado, foi indicado precisamente que o agravante
deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os
fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório, não tendo
realizado a contextualização e a indicação de dados concretos
constantes do acórdão recorrido. A justificativa para o não
conhecimento do agravo, portanto, foi devidamente apresentada.
4. Os argumentos da parte embargante demonstram apenas sua
discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão
incabível na estreita via dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam
para ensejar a rediscussão da solução jurídica apresentada na
decisão.
Documento eletrônico VDA48133622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: d0617592-97cd-489e-9a02-f87523be5c3d

CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48133622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: d0617592-97cd-489e-9a02-f87523be5c3d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822125 - SP (2024
/0470718-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: JHONATAN D HORA TORRES
ADVOGADOS
: JOÃO ESTEVO FADONI NETO - SP452148
JOAO GUSTAVO DOS SANTOS ANGELO - SP389022
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que rejeitou agravo
regimental em recurso especial em virtude da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, com base na Súmula n. 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado.
III. Razões de decidir
3. No acórdão embargado, foi indicado precisamente que o agravante
deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os
fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório, não tendo
realizado a contextualização e a indicação de dados concretos
constantes do acórdão recorrido. A justificativa para o não
conhecimento do agravo, portanto, foi devidamente apresentada.
Documento eletrônico VDA48133623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:46
Código de Controle do Documento: 08dc049f-0739-4275-93f6-872dcf2c005d

4. Os argumentos da parte embargante demonstram apenas sua
discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão
incabível na estreita via dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam
para ensejar a rediscussão da solução jurídica apresentada na
decisão.
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
182.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JHONATAN D.
HORA TORRES à decisão colegiada assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NAO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, com base na Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma adequada e específica os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
1. A parte agravante não demonstrou, com particularidade, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe
da apreciação fático-probatória dos autos, conforme exigido pela
jurisprudência do STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo
em recurso especial, conforme a Súmula n. 182/ STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ, impede o
conhecimento do agravo em recurso especial".

A parte embargante afirma que refutou especificamente todos os
fundamentamos da decisão.
Documento eletrônico VDA48133623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:46
Código de Controle do Documento: 08dc049f-0739-4275-93f6-872dcf2c005d

Aponta omissão na decisão, pois ausente indicação precisa da parte
em que o embargante deixou de esclarecer de que forma o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os supostos
vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Conforme o art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se
a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
De fato, como declinado no acórdão embargado, foi indicado
precisamente que o
,
agravante
de esclarecer
deixou
por meio do cotejo
, de que
entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido
forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório,
não tendo realizado a contextualização e indicação de dados concretos
. A justificativa para rejeitar os embargos à
constantes do acórdão recorrido
decisão que não conheceu do agravo, portanto, foi devidamente apresentada.
Assim, os argumentos da parte embargante demonstram apenas sua
discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na
estreita via dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48133623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:36:46
Código de Controle do Documento: 08dc049f-0739-4275-93f6-872dcf2c005d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0470718-1
AREsp 2.822.125 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15007957320228260126
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JHONATAN D HORA TORRES
ADVOGADOS
: JOÃO ESTEVO FADONI NETO - SP452148
JOAO GUSTAVO DOS SANTOS ANGELO - SP389022
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JHONATAN D HORA TORRES
ADVOGADOS
: JOÃO ESTEVO FADONI NETO - SP452148
JOAO GUSTAVO DOS SANTOS ANGELO - SP389022
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422454850=41<4070=4@
2024/0470718-1 - AREsp 2822125 Petição : 2025/0045956-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48114985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:23:36
Código de Controle do Documento: CA25604D-7151-47F3-A50B-E05511950C83